Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DYLAN REIS SELA - CPF: 073.857.091-50 (APELADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMPANHIA AÉREA. LIMITES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A CÃO-GUIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido para autorizar o transporte de animal de apoio emocional em cabine de aeronave, independentemente do peso, em favor de passageiro diagnosticado com transtorno do espectro autista, mediante apresentação de documentos sanitários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea está obrigada a permitir o transporte de animal de apoio emocional em cabine, fora dos critérios estabelecidos em sua política operacional, especialmente quanto ao limite de peso, e se tal negativa configura prática abusiva ou violação a direitos fundamentais.

III. Razões de decidir

A regulamentação infralegal da ANAC confere às companhias aéreas a faculdade de ofertar o transporte de animais, permitindo a fixação de critérios técnicos e operacionais, inexistindo imposição normativa de transporte em cabine de animais de apoio emocional.

A limitação de peso e as exigências relativas ao acondicionamento do animal constituem critérios objetivos voltados à segurança do voo, inseridos na esfera de discricionariedade técnica do transportador, não sendo possível sua mitigação por decisão judicial desprovida de análise especializada.

Não há equiparação jurídica entre animais de apoio emocional e cães-guia, estes submetidos a regime legal específico e rigoroso treinamento, o que afasta a extensão automática das prerrogativas legais.

A negativa de transporte não configura prática abusiva, pois decorre do descumprimento de condições previamente estabelecidas e divulgadas, integrando o contrato de transporte, além de resguardar a segurança coletiva dos passageiros.

A intervenção judicial para impor obrigação não prevista nas normas regulatórias e contratuais compromete o princípio da segurança máxima que rege a atividade aérea.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: "1. O transporte de animal de apoio emocional em cabine de aeronave não constitui obrigação legal das companhias aéreas, sendo matéria sujeita à sua discricionariedade técnica. 2. A recusa ao embarque fundada no descumprimento de critérios objetivos de peso, segurança e acondicionamento não configura prática abusiva. 3. Animais de apoio emocional não se equiparam a cães-guia para fins de acesso irrestrito ao transporte aéreo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Latam Airlines Group S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de obrigação de fazer movida por
Dylan Reis Sela, julgou procedente a pretensão para determinar que a ré autorize o transporte do cão Athenas, Bulldog Francês, na cabine do avião junto ao autor, independentemente do peso do animal, desde que apresentados os documentos necessários no momento do embarque (atestado sanitário, cartão de vacinação e caixa de transporte adequada), em todos os voos contratados pelo autor. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme Tabela de Honorários da OAB/MT para 2025

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, por ter extrapolado os limites do pedido inicial, o qual se restringia a voos determinados. Argumenta que a decisão impôs obrigação genérica e de caráter permanente, em desacordo com o princípio da congruência. Defende, ainda, a impossibilidade jurídica de condenação com efeitos perpétuos, destacando que cada transporte aéreo configura relação jurídica autônoma, sujeita a condições específicas, não sendo possível impor obrigação indistinta para situações futuras.

No mérito, sustenta que não há obrigação legal de transporte de animais de apoio emocional, sendo a matéria disciplinada por normas administrativas que conferem discricionariedade às companhias aéreas. Invoca, para tanto, dispositivos normativos da ANAC e precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há equiparação entre animais de suporte emocional e cães-guia. Alega, ademais, que o serviço não integra sua política comercial para voos nacionais, sendo ofertado apenas em hipóteses específicas de voos internacionais, e que a imposição judicial afronta a liberdade econômica e compromete a segurança operacional.

Acrescenta, por fim, ausência de comprovação de treinamento adequado do animal, bem como riscos à segurança de passageiros e tripulação, inclusive com referência a incidentes e fraudes envolvendo certificações de animais de suporte emocional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que seja restringida a condenação aos limites do caso concreto.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 350200460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por Dylan Reis Sela em face de Latam Airlines Group S.A., visando assegurar o transporte de animal de apoio emocional em voo nacional. Narra o autor que é portador de transtorno do espectro autista (CID F84.0), condição que lhe acarreta crises intensas de ansiedade e desregulação emocional, especialmente em situações de desconforto ou ruptura de vínculos afetivos. Conforme documentado nos autos, tal quadro clínico motivou acompanhamento médico e psicológico, tendo sido recomendada a convivência com animal de apoio emocional como forma terapêutica.

Nesse contexto, relata que adquiriu a cadela denominada “
Athenas
”, da raça bulldog francês, no ano de 2021, estabelecendo com o animal vínculo afetivo intenso, sendo este elemento essencial para seu equilíbrio emocional e desenvolvimento social. Destaca que mantém convivência diária com o animal, sendo este indispensável para a mitigação de suas crises.

Afirma que necessita realizar viagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, por motivos médicos, com ida em 25.01.2025 e retorno em 01.02.2025, tendo adquirido passagens junto à companhia requerida. Todavia, sustenta que foi impedido de transportar o animal na cabine da aeronave em razão das regras da companhia aérea, que vedam o transporte de animais com peso superior a 7 kg, sendo que o cão possui aproximadamente 12 kg.

Alega que a separação do animal acarretaria graves prejuízos à sua saúde psíquica, conforme laudos médico e psicológico juntados aos autos, os quais atestam a necessidade de acompanhamento do cão de apoio emocional durante a viagem. Ressalta, ainda, que o animal é adestrado, possui atestado sanitário, carteira de vacinação atualizada e pode ser transportado em
kennel
adequado, inexistindo risco à segurança dos demais passageiros.

Sustenta que a negativa da companhia aérea viola direitos fundamentais, notadamente o direito à dignidade, à saúde e à locomoção, além de representar tratamento discriminatório em relação à sua condição de pessoa com deficiência. Aduz que, embora inexistente regulamentação específica, a interpretação das normas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar a efetividade do tratamento terapêutico indicado.

No tocante à tutela de urgência, argumenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pelos laudos médicos e da iminência da viagem, bem como do risco de agravamento de seu quadro clínico caso impedido de viajar acompanhado do animal.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o transporte do cão de apoio emocional na cabine da aeronave, nos voos de ida e volta indicados, bem como a confirmação da medida em sentença, com a procedência integral dos pedidos e condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente a pretensão para determinar que a ré autorize o transporte do cão Athenas, Bulldog Francês, na cabine do avião junto ao autor, independentemente do peso do animal, desde que apresentados os documentos necessários no momento do embarque (atestado sanitário, cartão de vacinação e caixa de transporte adequada), em todos os voos contratados pelo autor. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme Tabela de Honorários da OAB/MT para 2025.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto, ou não, da sentença que determinou à companhia aérea o transporte de animal de apoio emocional na cabine da aeronave.

De início, cumpre destacar que a matéria relativa ao transporte de animais em aeronaves é disciplinada, no âmbito infralegal, pela Portaria no 12.307/SAS/ANAC, a qual estabelece, de forma expressa, que o transporte de animais de estimação ou de apoio emocional constitui faculdade do transportador aéreo, a ser exercida nos termos do contrato de transporte.

Com efeito, o art. 3o do referido ato normativo dispõe que o transportador aéreo “
poderá ofertar
” tal serviço, ao passo que o art. 7o autoriza, inclusive quando ofertado,
a imposição de restrições ou a negativa de transporte por razões operacionais, de segurança ou de capacidade da aeron
ave.

Dessa leitura, sob o método literal e sistemático, extrai-se que inexiste dever jurídico imposto às companhias aéreas de transportar animais de apoio emocional na cabine, sendo-lhes conferida margem de discricionariedade técnica para disciplinar a matéria, desde que observados os parâmetros legais e regulamentares.

Essa discricionariedade, embora não absoluta, deve ser compreendida à luz da natureza da atividade desenvolvida, marcada por elevado rigor em matéria de segurança operacional, o que justifica a adoção de critérios objetivos relacionados a peso, dimensões, acondicionamento e comportamento do animal.

No caso concreto, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a cadela “Athenas”, de propriedade do autor, possui aproximadamente 12 (doze) quilogramas, circunstância que a exclui, de plano, dos critérios objetivos estabelecidos pela companhia aérea para transporte em cabine, os quais limitam o peso do animal, somado ao recipiente, a patamar significativamente inferior e disponíveis no sítio eletrônico.
[1]

Ademais, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, as dimensões físicas do animal mostram-se incompatíveis com o acondicionamento seguro em
kennel
que atenda às especificações exigidas pela transportadora. Nesse contexto fático delineado, a pretensão autoral revela-se inviável, porquanto não atende aos requisitos técnicos mínimos impostos para a segurança do transporte aéreo.

Ainda, a título argumentativo, não há falar na equiparação entre animais de apoio emocional e cães-guia. A legislação específica (Lei no 11.126/2005 e Decreto no 5.904/2006) assegura acesso irrestrito apenas aos cães-guia, desde que devidamente treinados e certificados, não se estendendo tal regime aos animais de suporte emocional, que carecem de regulamentação equivalente.

A interpretação teleológica dessas normas revela que a exceção conferida aos cães-guia decorre de sua função essencial e do rigoroso processo de treinamento a que são submetidos, o que não se verifica, em regra, nos animais de apoio emocional, cuja qualificação depende, em grande medida, de avaliação subjetiva.

Nesse sentido, recentemente se posicionou o STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL EM CABINE DE AERONAVE FORA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE ANIMAIS DE SUPORTE EMOCIONAL A CÃES-GUIA. RISCO À SEGURANÇA DOS VÔOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. 1. Na ausência de legislação específica, as companhias aéreas têm liberdade para fixar os critérios para o transporte de animais domésticos em vôos nacionais e internacionais e não são obrigadas a aceitarem o embarque, nas cabines das aeronaves, de animais de estimação que não sejam cães-guias e não atendam aos limites de peso e altura e à necessidade de estarem acondicionados em caixas próprias. 2. A admissão de embarque de animais fora dos padrões estabelecidos pelas companhias aéreas coloca em risco a segurança dos vôos e dos demais passageiros. 3. Não há como equiparar cães de suporte emocional, que não são regulamentados no Brasil, a cães-guias, os quais passam por longo e rigoroso treinamento, conseguem controlar suas necessidades fisiológicas e têm identificação própria, a fim de dar suporte a pessoas com deficiência visual, nos termos da Lei 11.126/2005, regulamentada pelo Decreto 5.904/2006. 4. Recurso especial a que se dá provimento
.”
(REsp n. 2.188.156/PR, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.5.25)

Vê-se o entendimento é no sentido de reconhecer que a Portaria no 12.307/2023 não impõe obrigação às companhias aéreas, cabendo a estas estabelecer as condições contratuais para o transporte, inclusive quanto à exigência de caixa de transporte, limites de peso e demais requisitos operacionais.

Sob a ótica consumerista, não se verifica, igualmente, prática abusiva. Isso porque as condições para transporte de animais foram previamente estabelecidas e amplamente divulgadas, integrando o contrato de transporte celebrado entre as partes. A recusa ao embarque, nesse contexto, decorre do descumprimento de requisitos objetivos, e não de discriminação arbitrária.

Importa salientar, ainda, que o transporte aéreo envolve não apenas a relação entre passageiro e companhia, mas também a proteção coletiva dos demais usuários do serviço, impondo-se a observância de padrões de segurança que não podem ser relativizados por interesses individuais, ainda que legítimos.

Nesse cenário, a intervenção judicial para compelir a companhia aérea a prestar serviço não previsto em sua política operacional, e em desconformidade com normas de segurança, revela-se indevida, por implicar substituição da análise técnica do transportador por juízo jurisdicional desprovido dos elementos especializados necessários.

Por fim, não se pode desconsiderar que a atividade aérea é regida pelo princípio da segurança máxima, o qual deve prevalecer sobre pretensões individuais que possam comprometer a integridade dos passageiros, da tripulação e do próprio animal.

Diante desse conjunto de fundamentos, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

https://www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/prepare-sua-viagem/bem-estar/animais-assistencia/animal-apoio-emocional
, acessado em 01.04.26.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026